Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727232-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THANIA REGINA GOMES RIBEIRO AGRAVADO: NILZA FRANCISCA RODRIGUES, RAFAEL PAIXAO RODRIGUES, RENATO PAIXAO RODRIGUES, ANA PAULA DA PAIXAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAYSSA DA PAIXAO FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THANIA REGINA GOMES RIBEIRO contra decisão (Id. 128088340 dos autos no 0044673-60.2010.8.07.0001) que, nos autos dos cumprimentos de sentença ajuizados, respectivamente, por NILZA FRANCISCA RODRIGUES e OUTROS (Id. 118443829 dos autos de origem) e pela ora agravante (Id. 120902256 dos autos no 0044673-60.2010.8.07.0001), entre outras questões, indeferiu o pedido de deflagração do cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante, relativo aos honorários advocatícios, com fundamento na suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos autores. Em suas razões recursais, a patrona da empresa ré Chico Leone Cenografia alega que por ocasião do pagamento da condenação, decorrente da sentença e acórdãos prolatados nos autos da ação indenizatória, haverá alteração substancial nas condições financeiras dos réus agravados, o que evidencia a possibilidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça e de pagamento dos honorários sucumbenciais. Ressalta que o benefício da gratuidade de justiça pode ser revogado a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, inclusive, de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovado nos autos o desaparecimento dos requisitos que ensejaram a sua concessão, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Salienta que o valor da causa embasa o valor das despesas processuais que poderão, a critério do Juízo, ser parceladas, não sendo um ônus impossível de ser suportado pelos autores agravados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão, para que seja revogado o benefício da gratuidade de justiça concedida aos autores agravados. Preparo nos Ids. 38334737 e 38334739. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Com efeito, é cediço a possibilidade de impugnação da gratuidade de justiça concedida aos autores pela parte adversa, a teor do que dispõe o artigo 100 do CPC: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Portanto, concedida a gratuidade pelo magistrado a quo, compete à parte adversa apresentar impugnação perante o próprio Juízo que concedeu o benefício. Apenas após a negativa da impugnação, abre-se prazo para eventual interposição de recurso. Acrescenta-se que há entendimento no sentido de que, em caso de conhecimento superveniente da alteração das condições financeiras do beneficiário da justiça gratuita, a parte adversa poderá requerer sua revogação na instância a quo por meio de simples petição, o que não ocorreu na presente hipótese. Sobreleva ainda notar que tal requerimento não pode ser respaldado em evento futuro, como pretende a advogada agravante. Ademais, em análise à sentença e acórdãos proferidos nos autos de origem, não se verifica a condenação das autoras agravadas ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor da empresa ré Chico Leone, conforme alega a agravante. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora